Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. “GOLPE DA OLX”. INTERMEDIÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. DEVER DE CAUTELA. NEGLIGÊNCIA CONJUNTA. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano material equivalente à metade do valor transferido à terceira pessoa, com fundamento em culpa concorrente das partes na fraude praticada por terceiro estelionatário em “golpe do falso intermediário”, pela plataforma da OLX.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora/apelada negociou a compra de veículo anunciado na plataforma OLX com indivíduo identificado como “Brayan”, que se apresentou como proprietário do bem; (ii) A pedido de “Brayan”, a parte ré/apelante “F.” mostrou o veículo ao autor, confirmou a relação de parentesco com o intermediador e validou a conta bancária de terceiro — pessoa estranha à lide — para recebimento do valor da compra; (iii) Após o repasse da quantia, a parte ré/apelante revelou que não conhecia o intermediador, sob a alegação de também ter sido vítima do golpe, e o veículo permaneceu sob sua posse.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a parte apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) se a conduta da parte apelante contribuiu para a consumação da fraude, de modo a justificar a responsabilidade civil por culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte ré é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação de indenização por danos materiais e morais, pois, conforme narrado na petição inicial, foi identificada como proprietária do veículo objeto da negociação e manteve tratativas com a pessoa (estelionatário) que intermediou a venda, circunstâncias que autorizam a sua responsabilização em caso de procedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A prova documental produzida revela que as partes foram vítimas de fraude provocada por terceiro que agiu em negociação triangular, usando de artifícios para produzir uma falsa realidade apta a interferir na declaração de vontade das partes.
6. O êxito do denominado “golpe do falso intermediário”, pela plataforma da OLX”, torna-se possível pela displicência das partes da negociação que, embora atuem de boa-fé, negligenciam no dever de cautela que deve ser inerente aos negócios jurídicos.
7. Deve ser reconhecida a culpa concorrente, com rateio dos prejuízos, quando as partes não tomam as devidas cautelas para efetivação do negócio jurídico (Código Civil, art. 945).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 308, 422 e 945; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752596, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 18.09.2023; TJDFT, Acórdão 1674588, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 08.05.2023. TJDFT, Acórdão 1745679, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 29.08.2023.